Tribunal: TJPA
Processo: 0048418-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048418-84.2014.8.14.0301
APELANTE: ALEX MARLON SOUZA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO APELANTE. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar se o apelante, aprovado fora do número vagas ofertadas no certame, possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação
de que o
apelante fora aprovado em todas as etapas do certame, estando classificado na 1925ª colocação, bem como, que as vagas não preenchidas ou excedentes alcançam a 1952º colocação, o que alcançaria, portanto, a colocação do apelante.

2-P
retende o apelante sua convocação
para habilitação no Curso de Formação de Soldados da PM, em cujo concurso classificou-se na
1925ª colocação, ou seja, fora do número de vagas que era de 1.800 vagas, pelo que ent
ende que as vagas excedentes alcançariam a sua colocação, sustentando o direito a sua convocação.

3-Os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

4-No caso dos autos, não há caracterização de nenhuma das hipóteses mencionadas do paradigma, isso porque o mero surgimento de vagas durante a validade do certame é incapaz de convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

5-Ausência de direito líquido e certo. Manutenção da sentença.

6-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0048418-84.2014.8.14.0301 -
PJE
), interposta por
ALEX MARLON SOUZA DE LIMA
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizado pelo apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão: (Id
2738150
):

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo o processo com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, uma vez que não há amparo legal na pretensão autoral. Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno o Autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.
(...)

Em razões recursais (Id
2738151
), o apelante insurge-se contra a sentença aduzindo, em síntese, que o juiz apesar de reconhecer que o apelante encontrava-se no cadastro de reserva e reconhecer a existência de vagas não preenchida, conclui que o recorrente não faria jus à convocação. Sustenta que os julgados do STJ citados na sentença não se aplicariam ao caso concreto, uma vez que neste as vagas teriam surgido quando as primeiras etapas do concurso haviam se encerrado, pelo que entende que o apelante teria direito certo e determinado e não mera expectativa.

Afirma que a própria Administração Pública veiculou em seu edital do concurso em questão, que ao ser aprovado em todas as etapas, o candidato faz jus a ser incluso na ordem de classificação do certame e, em consequência, teria direito à matrícula no Curso de Formação de Soldados PM-PA.

Assevera que o apelante fora aprovado em todas as etapas do certame, estando classificado na 1925ª colocação, bem como, que as vagas não preenchidas ou excedentes alcançam a 1952º colocação, o que alcançaria, portanto, a colocação do apelante, sustentando, ainda, que dos 1800 candidatos convocados houve considerável quantitativo que não fora habilitado, de modo que posteriormente foram convocados mais candidatos, até a 1892ª
classificação e que houve uma sobra de 57 vagas não preenchidas, pelo que conclui o direito do apelante à sua matrícula.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

O Estado apresentou contrarrazões (Id
2738153), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id
3040683
).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o apelante, aprovado fora do número vagas ofertadas no certame, possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação
de que o
apelante fora aprovado em todas as etapas do certame, estando classificado na 1925ª colocação, bem como, que as vagas não preenchidas ou excedentes alcançam a 1952º colocação, o que alcançaria, portanto, a colocação do apelante.

No caso dos auto
s, pretende o apelante sua convocação
para habilitação no Curso de Formação de Soldados da PM, em cujo concurso classificou-se na
1925ª colocação, ou seja, fora do número de
vagas que era de 1.800 vagas, pelo que ent
ende que as vagas excedentes alcançariam a sua colocação, sustentando o direito a sua convocação.

Via de regra os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos
.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

No caso dos autos, não há caracterização de nenhuma das hipóteses mencionadas do paradigma, isso porque o mero surgimento de vagas durante a validade do certame é incapaz de convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

A manifestação do Parquet corrobora com o entendimento adotado:

“
Verifica-se dos autos que o entendimento do apelante nada tem haver com algum

respaldo jurídico que pudesse embasar matéria de fundo de direito garantindo ao mesmo o direito de convocação no certame para o curso de formação de soldados da PM/PA.

(...)

Portanto, entendo que a classificação do apelante estava fora do número de vagas previstas no edital 001/2012 do CFSD da PM, em verdade, gerando ao mesmo somente a expectativa de direito, cabendo administração pública a oportunidade e conveniência de querer convocar novos candidatos, que no caso não houve.

Por todo o exposto, este Órgão Ministerial diante dos fatos, entende que os argumentos do apelante não merecem prosperar, devendo ser mantida em seu integral teor a decisão fixada pelo Juízo a quo, no que tange a improcedência do pedido.
”

Sendo assim, forçoso concluir pela inexistência de direito líquido e certo, reconhecendo a mera expectativa de direito, devendo ser afastada a insurgência do apelante

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020